Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702275-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LEONARDO COSTA DE MATTOS RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Leonardo Costa de Mattos em face do v. acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 53592526, págs. 227 a 234) que negou provimento ao Recurso, mantendo intacta a sentença (ID 53592526, págs. 195 a 198) proferida na Ação de Conhecimento manejada em desfavor do Distrito Federal, cujo objeto é conhecimento do direito a férias de 40 (quarenta) dias por ano, a serem usufruídas em 20 (vinte) dias por semestre. O v. acórdão reclamado apresentou a seguinte ementa (ID 53592526, págs. 227/228): “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. FÉRIAS SEMESTRAIS. LOTAÇÃO FORMAL OU EFETIVO TRABALHO EM UNIDADES ESPECÍFICAS. ROL TAXATIVO. NÚCLEO DE PATOLOGIA CLÍNICA. UNIDADE NÃO CONTEMPLADA NA LEI. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. IRRELEVÂNCIA. 1. Nos termos do art. 16 da Lei Distrital n.o 6.903/2021, o servidor da carreira de Assistência Pública à Saúde, em regra, faz jus a 30 dias de férias anuais. Por sua vez, possui direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade o servidor da carreira em exercício nas seguintes unidades: pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; tratamento de saúde mental; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; unidades de material e esterilização; apoio e remoção de pacientes; bancos de sangue; laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências. 2. Ainda segundo o aludido dispositivo legal, para usufruir do benefício das férias semestrais, o servidor deve ter cumprido, no mínimo, 20 horas semanais de trabalho naquelas unidades há pelo menos 12 meses. 3. O ente distrital reconheceu, na presente demanda e por meio de nota técnica, que independentemente de lotação formal, poderão ser concedidas férias semestrais quando a chefia imediata atestar que o servidor efetivamente trabalhou dentro das unidades indicadas no rol taxativo, por no mínimo 20 (vinte) horas semanais, cumprindo o período aquisitivo. 4. No caso, o recorrente somente comprovou que é técnico de laboratório em patologia da carreira de Assistência Pública à Saúde, lotado no Núcleo de Patologia Clínica, unidade esta que não está contemplada no rol taxativo da Lei Distrital n.o 6.903/2021. Para que fizesse jus ao benefício das férias semestrais, o servidor deveria ter apresentado atestado firmado pela chefia imediata de que efetivamente trabalhou nas unidades acima mencionadas, cumprindo o período aquisitivo, o que não ocorreu. 5. A concessão de férias semestrais não possui por fundamento legal a insalubridade, mas, como já visto, a lotação ou o efetivo trabalho do servidor em unidades específicas, de forma que laudo de insalubridade não é documento apto para o autor sustentar o seu alegado direito. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o autor/recorrente pagará as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça. 7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.” Defende o Autor que o acórdão reclamado merece reforma para garantir a efetividade da justiça, pois não possui respaldo no direito. Tece diversas considerações acerca do objeto da questão posta em análise no referido recurso inominado, em especial sobre os fundamentos para a concessão do direito a usufruir férias de 40 (quarenta) dias por ano. Requer o provimento da Reclamação para reforma do aresto. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Inexiste demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Note-se que o Autor não apresentou qualquer precedente vinculantes do STJ ou eventual contrariedade do julgado com decisão judicial proferida neste Tribunal de Justiça. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pelo Autor. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator